Tribunal: STF
Processo: RE 1458826
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO INTEGRAL DO APELO EXTREMO. INVERSÃO DO ÔNUS. VALORES ARBITRADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. 



    1. A inversão do ônus sucumbencial, enquanto consequência lógica do provimento total do recurso, encontra fundamento tanto nos valores da razoabilidade e da proporcionalidade, quanto nas disposições do Código de Processo Civil, cujo art. 85 estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.



     2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as divergências, quanto aos critérios e valores arbitrados na condenação em honorários de sucumbência, devem ser dirimidos pelo Juízo de origem. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.